Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727311-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA PIRAS FUCHI AGRAVADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1], interposto por Rosana Piras Fuchi em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que os agravados – Sest Serviço Social do Transporte e Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – movem em desfavor de Giovanni Piras Fuchi, Jardel Martins Soares e Spa do Automóvel Serviços Automotivos Ltda., indeferira o pleito que formulara almejando a intimação dos exequentes para que regularizassem o pagamento dos débitos que pendem sobre o veículo que arrematara em leilão judicial havido no curso do executivo. Inconformada com essa resolução, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a imediata cominação aos exequentes da obrigação de realizarem o pagamento dos débitos anteriores à arrematação que recaem sobre o veículo, e, ao final, a reforma do provimento arrostado, confirmando-se essa medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, nos autos do executivo subjacente, arrematara, em 14/11/2024, o veículo Toyota/Hilux, SW4 4x2SR, ano/modelo 2013, placa JJY1836, renavam 545150140, retirando o referido bem do depósito público em 28/04/2025. Narrara que, ao proceder com o levantamento dos débitos, na tentativa de regularizar a situação do automóvel, vislumbrara a existência de diversos débitos não informados no edital que precedera o leilão, notadamente a título de licenciamento, IPVA e multas. Pontificara que, a despeito de ter informado essa circunstância à instância de origem, requerendo a intimação dos exequentes a fim de que regularizassem esses débitos, de forma a que pudesse fruir livremente do bem que adquirira, o requesto fora indeferido. Escudara que, ao revés do consignado no decisório combatido, o estatuto processual não preleciona prazo para a apresentação de pedido com esse viés, não se estando a tratar, no caso vertente, de pedido de desistência quanto à arrematação, donde se apuraria a inaplicabilidade do prazo legal mencionado no decisório, verberado pelo art. 903 do CPC. Alegara, nesse contexto, que não subsiste vedação a que o aludido pedido seja processado no próprio cumprimento de sentença, encerrando a suscitação da questão em ação autônoma, assim, mera faculdade conferida em seu favor. Demais disso, a par de tecer consideração quanto ao enquadramento jurídico da arrematação, que, segundo sustenta, consubstancia forma de aquisição originária da propriedade, donde não haveria que se cogitar da possibilidade de ter de suportar as dívidas anteriores ao aludido ato, inclusive por aplicação analógica do disposto no art. 130, parágrafo único, do CTN, defendera, ainda, que deve haver a determinação direcionada aos exequentes de modo a providenciarem o pagamento dos débitos individualizados no corpo do cumprimento de sentença, diante da sub-rogação no preço que restara depositado em Juízo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Rosana Piras Fuchi em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento de sentença que os agravados – Sest Serviço Social do Transporte e Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – movem em desfavor de Giovanni Piras Fuchi, Jardel Martins Soares e Spa do Automóvel Serviços Automotivos Ltda., indeferira o pleito que formulara almejando a intimação dos exequentes para que regularizassem o pagamento dos débitos que pendem sobre o veículo que arrematara em leilão judicial havido no curso do executivo. Inconformada com essa resolução, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a imediata cominação aos exequentes da obrigação de realizarem o pagamento dos débitos anteriores à arrematação que recaem sobre o veículo, e, ao final, a reforma do provimento arrostado, confirmando-se essa medida. Do que fora reportado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa legítimo, consumada a arrematação de bem praceado, depositada em Juízo a quantia correlata e, ademais, levantados os valores pelo exequentes de forma a satisfazerem o crédito que titularizam em desfavor da parte executada, sejam os exequentes intimados a saldarem dívidas subsistentes afetando o bem arrematado, em tese anteriores à concretização da arrematação, sob o prisma de que, tratando-se de aquisição originária de propriedade, ficaram, notadamente detendo a natureza de dívida fiscal, sub-rogadas sobre o respectivo preço. Consignadas essas premissas, passo a apreciar a medida liminarmente formulada pela arrematante. De início, indispensável o registro no sentido de que o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar no ambiente do recurso de agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Essas consignações de cunho propedêutico, registre-se, são feitas em razão do enleio havido no agravo de instrumento no que pertine à formulação do pleito antecipatório, que viera calcado, segundo as razões alinhadas, na suposta adequação do caso concreto aos requisitos atinentes à tutela de evidência. A esse respeito, registre-se que a agravante, inclusive, pontificara que “não se está a perseguir a tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), mas sim a tutela de evidência (CPC, art. 311), que independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, diante da comprovação, ictu oculi, dos débitos do veículo anteriores à arrematação.”[5]. Ora, da simples análise das inferências consignadas alhures acerca da atuação do relator no que pertine à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento desponta a apreensão no sentido de que tal sorte de intercessão jurisdicional não se compraz à tutela provisória de evidência. Consoante delineado pela própria agravante, ao revés do que sucede em relação à tutela de urgência, a de evidência dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situações sem as quais, reprise-se, soa inviável a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, isto é, o periculum in more deve, necessariamente, de molde a legitimar o deferimento do efeito suspensivo, restar acompanhado da verossimilhança das razões recursais. Ainda que assim não fosse, tem-se que, no vertente caso, a formulação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não se alinha com nenhuma das hipóteses emolduradas pelo legislador processual acerca da tutela de evidência (CPC, art. 311), também restando, sob essa ótica, inviável a concessão nos moldes assinalados pela agravante. Em suma, em se tratando de atuação cautelar do relator em sede recursal e, especificamente, em sede de recurso instrumental, o estatuto processual conta com regulamentação própria (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I), condicionando a atribuição do efeito suspensivo à evidenciação do perigo da demora e da probabilidade do provimento do recurso. A esse respeito, sem a intenção de exaurir, em sede de cognição sumária, a relevância da argumentação esposada, tenho que não se encontra fornida de verossimilhança a argumentação içada como lastro à pretensão antecipatória formulada. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, durante o itinerário procedimental fora deferida a penhora do automóvel Toyota/Hillux, ano/modelo 2013, na cor branca, Placa JJY1836, de propriedade de um dos executados, tendo o competente edital de leilão eletrônico de bem móvel sido publicado em 27/09/2024[6]. Da análise atenta do aludido documental, não se vislumbra menção expressa a eventuais ônus a impregnarem o veículo, ressoando que os débitos fiscais que a arrematante alegara subsistir, abstraídas maiores inferências quanto à sua efetiva existência, não restaram consignados em previsão editalícia. Sucede que, consoante dá conta o Auto de Arrematação coligido ao caderno processual, Rosana Piras Fuchi, ora agravante, arrematara o mencionado automóvel, em 14/11/2024, pelo preço total de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), corroborando, na mesma data, a efetivação do pagamento[7], que restara depositado em Juízo. Na sequência, em 28/11/2024, acorreram os exequentes aos autos requerendo, em suma, a expedição de alvarás para levantamento dos valores, o que viera a ser deferido[8] pela instância de origem em 11/03/2025. Nessa seara, o depositado em Juízo restara transferido aos exequentes em 12/03/2025, após o que passaram a requerer novas diligência volvidas à satisfação do crédito exequendo remanescente. Ocorre que, em 08/05/2025, manifestara-se[9] a arrematante nos autos, salientando, em suma, que se deparara com a existência de débitos em atraso relativos a licenciamento, seguro obrigatório, IPVA e multas, junto ao prontuário do veículo no Detran-DF e DER/DF, de modo que, tratando-se de débitos anteriores à arrematação e já tendo sido a quantia depositada em Juízo devidamente levantada, deveriam os exequentes promover a regularização dos débitos havidos. De seu turno, o eminente juízo a quo indeferira o postulado, o que, como visto, perfaz o objeto da irresignação. Confira-se, por oportuno, a fundamentação içada pelo decisório arrostado para rejeição do pleito, in verbis: “Nada há a prover acerca do requerimento tardio da arrematante. Conforme estabelece o art. 903 do CPC, eventual requerimento para sub-rogação de débitos anteriores no preço da arrematação deve ser formulado em até 10 (dez) dias da expedição da carta de arrematação (ID 224981895), de modo que o prazo já se exauriu neste feito, sem prejuízo de que a interessada pleiteie o ressarcimento em ação autônoma. Aliás, sequer há que se confundir os efeitos da arrematação de imóvel dos bens móveis. Nesse sentido, confira-se orientação desta Corte de Justiça: (...) Dito isto, INDEFIRO o requerimento de ID 235083674. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC.”[10] Firmadas essas premissas instrumentais, registre-se que, de conformidade com a legislação de regência, cuidando-se de bem imóvel, aquele que o arrematar em hasta pública não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débito tributário cujo fato gerador é a propriedade do próprio bem arrematado, porquanto deve receber o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Essa ilação decorre da disposição albergada pelo art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que preceitua que os créditos fiscais incidentes sobre o imóvel objeto da arrematação sub-rogam-se sobre o respectivo preço, ou seja, sobre o lanço vencedor, in verbis: “Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.” Consoante se extrai do aludido preceito legal, os valores obtidos com a alienação judicial do imóvel devem ser utilizados para a quitação dos débitos sobre ele incidentes, devendo ser afastado o caráter propter rem da dívida ante sua natureza, donde não sobeja ao arrematante responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários gerados anteriormente à arrematação. Aludida disposição legal, conquanto refira-se textualmente à hipótese de arrematação de bem imóvel, tem sido aplicada, por analogia, à míngua de disciplina normativa específica, às situações em que a hasta pública destina-se à alienação de bem móvel, precipuamente veículo automotor. Esse o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. LEILÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ARREMATANTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE. 1. Em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, a jurisprudência firmada neste Sodalício vem admitindo a aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, do CTN, de modo que os débitos anteriores referentes à propriedade do bem (art. 1.116 do CPC/1973 e art. 908, § 1o, do CPC/2015), inclusive os de natureza tributária, como o IPVA, subrogam-se sobre o preço alcançado, não sendo possível, em princípio, atribuir ao arrematante a responsabilidade para o pagamento de tais dívidas. 2. O afastamento da regra disposta no art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe expressa cláusula no edital prevendo a responsabilidade do arrematante ao pagamento dos débitos anteriores que recaiam sobre o bem. 3. Hipótese em que, diversamente do assentado no acórdão recorrido, a informação no edital de que há débitos pendentes sobre o veículo a ser leiloado não é suficiente para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos mesmos ao arrematante, devendo conter previsão expressa nesse sentido. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1789930 SP 2019/0000576-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) – Grifo nosso; “TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO - DÉBITO DE IPVA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, § 2o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 807.455/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/10/2008, DJe de 21/11/2008.) – Grifo nosso. Alinhado esse registro, sobeja que a exegese possível da disposição legal individualizada desponta no sentido de que do arrematante não poderá ser exigido o adimplemento dos débitos subsistentes sobre o bem objeto da hasta pública. Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, pois, de forma uniforme, assentara que “Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação” (Tema 1.134). Confira-se, por oportuno, a forma como lançada a ementa do acórdão paradigmático ora em referência: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL NA DATA DA ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PREVISÃO DOS DÉBITOS FISCAIS E DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE NO EDITAL DO LEILÃO. IRRELEVÂNCIA. NORMA GERAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE AOS LEILÕES CUJOS EDITAIS SEJAM PUBLICIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS OU OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando a declaração de inexigibilidade, em relação ao arrematante, dos débitos de IPTU incidentes sobre imóvel alienado em hasta pública, cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à data da arrematação. A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade tributária do arrematante e julgou procedente o pedido. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça ratificou o entendimento de que, adquirido o imóvel em hasta pública, inexiste responsabilidade do arrematante pelos tributos pretéritos incidentes sobre o bem, sendo irrelevante previsão no edital em sentido contrário, dada a prevalência do Código Tributário Nacional. II. O tema em apreciação foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, e assim delimitado: "Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital de leilão (Tema 1.134)". III. Conforme o art. 146, inciso III, da CF/88, as normas gerais que versem sobre matéria tributária, dentre as quais se incluem a responsabilidade tributária, estão sujeitas à reserva de lei complementar. O Código Tributário Nacional, recepcionado com status de lei complementar, dedicou capítulo específico para tratar do tema, discorrendo sobre suas modalidades e esclarecendo que a lei poderá atribuir à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário (art. 128, caput, do CTN). IV. Especificamente em relação à responsabilidade dos sucessores, o caput do art. 130 do Código Tributário Nacional previu que, ressalvada a prova de quitação, o terceiro que adquire imóvel passa a ter responsabilidade pelos impostos, taxas ou contribuições de melhorias devidas anteriormente à transmissão da propriedade. Caso a aquisição ocorra em hasta pública, o parágrafo único excepciona a regra para estabelecer que o crédito tributário sub-rogar-se-á no preço ofertado. Em que pesem as elucidativas disposições normativas constantes do Código Tributário Nacional, tornou-se praxe nos leilões realizados pelo Poder Judiciário previsão editalícia atribuindo ao adquirente do bem o ônus pela quitação das dívidas fiscais pendentes. V. A partir de uma interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, extrai-se que a distinção de tratamento entre a hipótese prevista pelo caput e a tratada no parágrafo único do art. 130 do CTN levou em conta o modo de aquisição da propriedade, da doutrina civilista. Na alienação comum, a aquisição do domínio ocorre de forma derivada, transmitindo-se, além do bem, os vícios, ônus ou gravames incidentes sobre ele (obrigação propter rem). Tem-se em vista a relação de causalidade existente entre a propriedade do transmitente e a sua aquisição pelo adquirente. Já na alienação judicial inexiste tal relação jurídica, visto que a aquisição do domínio é feita sem intermediação entre o proprietário anterior e o terceiro arrematante, concretizando-se de forma direta, originária. Isenta-se, por consequência, o arrematante de quaisquer ônus que eventualmente incidam sobre o bem. Nesses termos, adquirido um imóvel mediante alienação comum, a sub-rogação da dívida fiscal será pessoal, recaindo sobre a figura do adquirente, ao passo que na alienação judicial a sub-rogação do crédito terá natureza real, operando-se sobre o próprio preço da arrematação. VI. Além das hipóteses já previstas pelo Código Tributário Nacional, a atribuição de responsabilidade a terceiro depende de previsão em lei complementar e da existência de vínculo entre o terceiro e o fato gerador da obrigação (art. 146, inciso III, da CF/88 c.c. o art. 128, caput, do CTN). A falta de liame entre o arrematante do bem e o fato gerador da obrigação tributária não permite a inclusão desse terceiro no polo passivo da relação jurídico-tributária, quanto o mais por simples previsão no edital do leilão judicial. VII. Frente à previsão do Código de Processo Civil de que o edital da hasta pública deve mencionar os ônus incidentes sobre o bem a ser leiloado (art. 686, inciso V, do CPC/73 e art. 886, inciso VI, do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o conteúdo do art. 130, parágrafo único, do CTN, deveria ser afastado quando houvesse expressa previsão no edital imputando responsabilidade tributária ao arrematante, caso em que haveria sub-rogação pessoal, e não real, do crédito tributário. VIII. Necessário considerar, todavia, que, ao especificar o conteúdo mínimo do edital da hasta pública, o Código de Processo Civil (art. 686 do CPC/73 e art. 886 do CPC/2015) não atribuiu, sequer implicitamente, responsabilidade tributária ao arrematante, como também não poderia fazê-lo. A teor do art. 146, inciso III, alínea b, da CF/88, lei ordinária, notadamente a de natureza processual, não se presta para disciplinar norma geral de direito tributário, que se sujeita à reserva de lei complementar. IX. Por se tratar de um ramo do Direito Público, o arcabouço normativo que disciplina o Direito Tributário possui natureza cogente, impondo claros e expressos limites à autonomia da vontade (art. 123, do CTN). Portanto, a prévia ciência e a eventual concordância, expressa ou tácita, do arrematante, em assumir o ônus das exações que incidam sobre o imóvel, não têm aptidão para configurar renúncia à aplicação do parágrafo único do art. 130 do CTN. Em observância ao regime jurídico de direito público, as normas gerais de direito tributário, entre as quais se inclui a responsabilidade tributária, devem ser tratadas como tal, não podendo sofrer flexibilização por meros atos administrativos, estes sim, sujeitos ao controle de legalidade. X. Do mesmo modo, como a responsabilidade tributária decorre de lei, não pode o edital da praça alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, quer para criar nova hipótese de responsabilidade, quer para afastar previsão de irresponsabilidade, sob pena de afronta aos arts. 146, inciso III, alínea b, da CF/88 e 97, inciso III, 121, 128 e 130, parágrafo único, do CTN. Portanto, à luz dos conceitos basilares sobre hierarquia das normas jurídicas, não é possível admitir que norma geral sobre responsabilidade tributária, prevista pelo próprio CTN, cujo status normativo é de lei complementar, seja afastada por simples previsão editalícia em sentido diverso. XI. A partir da interpretação sistemática da legislação tributária, conclui-se que: i) a aquisição da propriedade em hasta pública ocorre de forma originária, inexistindo responsabilidade do terceiro adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o imóvel anteriormente à arrematação, por força do disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN; ii) a aplicação dessa norma geral, de natureza cogente, não pode ser excepcionada por previsão no edital do leilão, notadamente porque o referido ato não tem aptidão para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária; iii) é irrelevante a ciência e a eventual concordância, expressa ou tácita, do participante do leilão, em assumir o ônus pelo pagamento das exações que incidam sobre o imóvel arrematado, não configurando renúncia tácita ao disposto no art. 130, parágrafo único, do CTN; e iv) em atenção à norma geral sobre responsabilidade tributária trazida pelo art. 128 do CTN e à falta de lei complementar que restrinja ou excepcione o disposto no art. 130, parágrafo único, do CTN, é vedado exigir do arrematante, com base em previsão editalícia, o recolhimento dos créditos tributários incidentes sobre o bem arrematado cujos fatos geradores sejam anteriores à arrematação. XII. Tese jurídica firmada: Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação. XIII. Com amparo nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao prever a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões que alteram jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Essa é justamente a hipótese dos autos, em que se propõe a alteração da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça há longa data. Tendo em vista que se trata de matéria que envolve a identificação de quais sujeitos a Fazenda Pública poderá se insurgir para a cobrança de dívida fiscal incidente sobre o imóvel leiloado, com reflexos na arrecadação de recursos públicos, assim como os incontáveis leilões judiciais cujo edital atribuiu responsabilidade, direta ou subsidiária, ao arrematante, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão. Por aplicação analógica do art. 1.035, § 11o, do CPC/2015, a tese repetitiva ora fixada deverá ser aplicada aos leilões cujos editais sejam publicizados após a publicação da ata de julgamento do tema repetitivo, ressalvadas as ações judiciais ou pedidos administrativos pendentes de julgamento, em relação aos quais a aplicabilidade é imediata. XIV. Caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).” (REsp n. 1.914.902/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 24/10/2024.) – Grifo nosso. De mais a mais, estando o vertente caso alcançado pela modulação de efeitos realizada pelo precedente qualificado em questão, eis que publicado o edital anteriormente ao acórdão que fixara a mencionada tese vinculante, bem assim abstraída a conclusão no sentido de que, na hipótese, se trata de bem móvel, o fato é que o edital do leilão, no mínimo, deveria explicitar a existência dos encargos que estavam a onerar o bem, não se afigurando lícito pretender, após o aperfeiçoamento da aquisição, transmiti-los ao alienante defronte eventual omissão editalícia quanto a essas circunstâncias. Consoante a moldura legal, o edital deve conter, dentre outras informações, justamente a menção à existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados (CPC, art. 886, inciso VI). Em suma, em se tratando de peça jurídica de natureza formal, deve o edital, de molde a legitimar quiçá uma cogitação quanto à eventual imputação de responsabilidade ao arrematante, contemplar expressamente a subsistência da obrigação e a responsabilidade pela sua realização, o que não sucedera no vertente caso, pois patenteado que não houvera qualquer referência no edital quanto a eventuais pendências ou ônus incidentes sobre o automóvel. Sob essa inafastável realidade, sobeja a inferência no sentido de que, diante da lacuna do edital, soa inviável a responsabilização da arrematante, ora agravante, pelos aludidos débitos, viabilizando o decote do montante correlato do valor de arrematação, inclusive porque a alienação judicial tem natureza de aquisição originária da propriedade, não havendo qualquer vínculo da arrematante com débitos, inclusive tributários, anteriores à arrematação. Confira-se, também a esse respeito, o entendimento sufragado pela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP SOBRE IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUB-ROGAÇÃO QUE OCORRE SOBRE O PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 130, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE AO ARREMATANTE ENCARGO OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE, QUE PERSISTE PERANTE O FISCO, DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. 1. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do pagamento, quando do leilão, por isso que, finda a arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Precedentes: (REsp 716438/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ de 05 de novembro de 2001; REsp 166.975 - SP, Relator Ministro Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999). 2. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação do executado perante o Fisco, posto impossível a transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito tributário. Nesse sentido: "Se o preço alcançado na arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o débito tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual saldo." (BERNARDO RIBEIRO DE MORAES, Compêndio de Direito Tributário, 2o vol., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 513). 3. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1246665/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 22/04/2010)” “EXECUÇÃO FISCAL - IPTU/TLP - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARREMATANTE - APLICAÇÃO DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. 1. A arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de maneira que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1225813/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010)” De molde a corroborar o que fora até aqui aduzido, indo ao encontro do preceituado pelo art. 130, parágrafo único, do CTN, assim predispõe o estatuto processual acerca da satisfação do crédito exequendo: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.” – Grifo nosso. Nesse contexto, portanto, a arrematação de bem praceado deveras traduz forma de aquisição originária da propriedade, de modo que os débitos, inclusive fiscais, incidentes sobre o bem praceado sub-rogam-se sobre o respectivo preço, ou seja, sobre o lanço vencedor, e não na pessoa do arrematante, de modo que os débitos apontados pela ora agravante, supostamente vinculados ao veículo junto ao Detran/DF e ao DER, deveriam, a priori, ter sido debitados do produto do leilão depositado em Juízo, antes mesmo da remessa do dinheiro aos exequentes, pois se trata de desconto (sub-rogação) que encontra lastro na legislação processual. Ressalve-se, por oportuno, que não se está diante de desistência quanto à arrematação, daí porque não se mostra mesmo aplicável à espécie o prazo de 10 (dez) dias preconizado pelo art. 903, §5°, do CPC, ao revés do mencionado no decisório vergastado, pois que emoldurado para hipótese diversa. A bem da verdade, a pretensão aviada pela arrematante cinge-se tão somente ao pagamento das dívidas que recaem sobre o veículo que arrematara mediante o abatimento do preço que vertera, consoante expressamente autorizado pelo art. 908, §1°, do CPC, tratando-se, aliás, de providência cuja efetivação não se condiciona, em tese, a qualquer prazo legal. No caso, contudo, segundo o que se apreende nessa análise perfunctória, a sub-rogação não ocorrera a tempo e modo, ficando prejudicada pela desídia da própria arrematante, ora agravante. E isso porque, consoante retratado alhures, não obstante a arrematação tenha se perfectibilizado em 14/11/2024 e, ademais, a despeito do pedido expresso de levantamento da quantia formulado pelos exequentes em 28/11/2024, que viera a ser deferido pela instância de origem em 11/03/2025, somente em 08/05/2025 é que se manifestara a agravante no executivo salientando a subsistência dos aludidos débitos. Noutras palavras, somente tomara as diligências que culminaram na descoberta dos mencionados débitos praticamente 6 (seis) meses após a arrematação e, ainda, aproximadamente 2 (dois) meses após o efetivo levantamento do preço pelos exequentes. Sob essa ótica, uma vez encaminhado o produto do leilão aos exequentes à míngua de qualquer ressalva pela arrematante quanto à necessidade de abater eventuais dívidas anteriores, a sub-rogação tornara-se inviável e impraticável, determinando que a pretensão que formulara seja encaminhada às vias ordinárias. Nem se diga que o fato adviera em razão de somente tê-lo retirado do depósito público em 28/04/2025, quando já levantada a quantia, porque subsistia a possibilidade de serem realizadas as diligências pertinentes ao levantamento dos débitos antes mesmo da realização do leilão. Conforme destacado, conquanto o art. 908, §1°, do CPC autorize, de fato, a sub-rogação dos débitos incidentes sobre o bem arrematado no preço da alienação, tal fenômeno jurídico demanda, implicitamente, que a identificação dos ônus existentes ocorra em tempo hábil a viabilizar a destinação proporcional dos valores obtidos em hasta pública, o que, no caso, não ocorrera, porquanto ausente qualquer manifestação oportuna da arrematante acerca da existência de débitos pendentes, que só restaram assinaladas 6 (seis) meses após a arrematação e 2 (dois) meses após o levantamento integral do produto da alienação pelos exequentes. Destarte, consumado o levantamento dos valores, não mais subsiste base fática ou jurídica para a pretendida sub-rogação, que, por sua natureza, opera-se como simples abatimento sobre a quantia arrecadada em leilão judicial, jamais autorizando a devolução posterior de importâncias já transferidas aos credores. Em outras palavras, a sub-rogação pressupõe retenção prévia de valores suficientes à satisfação dos encargos que recaíam sobre o bem, não se confundindo com cominação de restituição de valores que já foram percebidos. Ainda que se mostre verossímil a alegação de que os alegados débitos efetivamente subsistem e que, por isso mesmo, o levantamento pelos exequentes ressoara indevido, culminando na percepção de montante superior ao que lhes seria devido naquele momento processual, à vista da existência de débitos pretéritos relacionados ao veículo que deveriam ter sido previamente abatidos, restara exaurida a base jurídica (CPC, art. 908, §1o) da pretensão manifestada na origem e ora reprisada, pois, consumado o levantamento, inviável falar-se em sub-rogação dos débitos sobre o preço, encerrando o ventilado pela agravante, na verdade, nítida pretensão ressarcitória. Trata-se, nesse contexto, de pretensão autônoma e desvinculada da lógica executiva que rege o cumprimento de sentença, não sendo possível o seu processamento a título meramente incidental, tampouco o redirecionamento da obrigação aos exequentes com base na sistemática da sub-rogação, cuja efetivação, porque já consumada a transferência do preço obtido com o leilão, resta inexoravelmente prejudicada. O que sobeja, destarte, é a inviabilidade de que a agravante, uma vez inviabilizada a efetivação da sub-rogação dos débitos sobre o preço do leilão, obtenha provimento judicial que lhe assegure o ressarcimento de quantia supostamente percebida indevidamente pelos exequente no bojo da execução que movem em desfavor do devedor, devendo, pois, notadamente defronte à autonomia da pretensão que formulara, fulcrada na cláusula geral que veda o enriquecimento sem causa, manejar o instrumento adequado para perseguir, junto aos ora agravados, o importe que reputa devido, pois inviável que o cumprimento de sentença seja transmudado em instrumento de cobrança, por terceiro alheio à lide, de valores que foram supostamente percebidos indevidamente. Fica patente, então, ao menos por ora, que a decisão guerreada não carece de adequação, pois os exequentes, conquanto possam, em tese, ter percebido quantia indevida em razão da não consumação da sub-rogação preconizada pelo art. 908, §1°, do CPC, não podem ser instados incidentalmente no bojo do cumprimento de sentença que manejam em desfavor de terceiro a restituírem quaisquer valores em favor da arrematante, o que somente ocasionaria subversão da ordem procedimental e desarmonia com as balizas inerentes ao devido processo legal. Assim, diante da realidade concretamente vivenciada no executivo, a cobrança do crédito deve ser realizada em autos apartados, assegurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se inviável a perseguição dessa verba nos autos do cumprimento de sentença manejado em face dos executados. O cumprimento de sentença que enlaça em seus vértices os agravados e o executado, portanto, não pode ser transmudado em ação de cobrança ou execução em favor da arrematante, que é terceira estranha à composição processual, devendo ser objeto de ação autônoma. É nesse sentido que caminha o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. BEM MÓVEL. DÉBITOS ANTERIORES INCIDENTES SOBRE O BEM. DEMORA NA COMUNICAÇÃO PELO ARREMATANTE. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os débitos anteriores ao leilão, inclusive, os tributários incidirão sobre o preço da arrematação e deverão ser informados no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. Inteligência do art. 908, § 1o, do Código de Processo Cível e art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional. 2. No caso, a demora do arrematante de cumprir sua obrigação de informar e/ou comprovar os débitos incidentes sobre o veículo antes do levantamento do produto da arrematação pelo credor, obsta, nesse momento processual, a sub-rogação dos débitos do veículo sobre o produto da alienação. 2.1. Eventual ressarcimento diante da expressa disposição sobre a entrega do veículo livre de ônus deve ser perquirido por meios próprios. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1771297, 0728691-11.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) – Grifo nosso; “PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. TRIBUTOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. DÉBITOS NÃO INFORMADOS PELO ARREMATANTE. IMPORTÂNCIA JÁ LEVANTADA EM ALVARÁ. ABATIMENTO NO PREÇO DO BEM ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arrematante não se obriga a pagar os tributos devidos pelo executado, sendo que o preço arrecadado responde pelos eventuais débitos referentes ao bem. 2. A demora do arrematante em comunicar a incidência de débitos tributários, permitindo a expedição de alvará e o consequente levantamento de valores, impossibilita a dedução dos tributos devidos no preço total do bem arrematado, devendo o credor buscar as vias adequadas para alcançar seu desiderato. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 716005, 20130020128303AGI, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2013, publicado no DJe: 02/10/2013.) – Grifo nosso. Ressalve-se, ademais, que, segundo o assinalado pela própria agravante, a pendência dos aludidos débitos “vem obrigando a arrematante arcar com o seu pagamento”[11], o que corrobora, aliás, que se valera do executivo como verdadeiro instrumento incidental de manifestação de pretensão reparatória, denunciando, assim, a necessidade de aviamento de ação autônoma. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73686912 (fls. 2/9). [2] - Decisão de ID 239072002 (fls. 617/618), nos autos principais. [3] - Decisão de ID 239072002 (fls. 617/618), nos autos principais. [4] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [5] - Agravo de Instrumento – ID 73686912 – pág. 7 (fl. 8). [6] - Edital de ID 212620751 (fls. 425/428), nos autos principais. [7] - Auto de arrematação – ID 217986660 (fl. 450), nos autos principais. [8] - Decisão de ID 228434910 (fl. 574), nos autos principais. [9] - Petição de ID 235083674 (fls. 605/608), nos autos principais. [10] - Decisão de ID 239072002 (fls. 617/618), nos autos principais. [11] - Agravo de Instrumento – ID 73686912 – pág 7 (fl. 8).